Tribunal: STF
Processo: HC 248440
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TORTURA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.11.2024, por Hugo Amorim Côrtes, advogado, em benefício de Carla Luiza Sérgio, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.10.2024, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 956.749/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos terem sido a paciente e o corréu Wilson de Souza Leão condenados, em 24.8.2016, pelo juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP (Ação Penal n. 0020686-96.2013.8.26.0506) à pena de cinco anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no § 3º do inc. II da Lei 
n. 9.455/1997 (tortura qualificada), na forma dos arts. 29 e 71 do Código Penal. Como efeito da condenação, o juízo sentenciante declarou a incapacidade da paciente para o exercício do poder familiar em relação ao seu filho C G T. Narrou-se na sentença condenatória:



    “O Representante do Ministério Público denunciou WILSON DE SOUZA LEÃO e CARLA LUIZA SÉRGIO, ambos qualificados nos autos, como incursos nas sanções do artigo 1º, inciso II, parágrafos 3º e 4º, incisos II, da Lei nº 9.455/97, c/c o artigo 29, caput e artigo 69, ambos do Código Penal, porque, no período compreendido entre o início do ano de 2012 a 26 de fevereiro de 2013, em várias oportunidades, na Rua Romeu Nacarato, nº 558, bem como na Avenida Henri Nestle, nº 1, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, previamente ajustados e agindo em colaboração mútua, submeteram a criança C G T, sob sua guarda e autoridade, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal. 



    Segundo o apurado, a acusada Carla foi casada com Fabrício da Costa Rodrigo Trindade, por aproximadamente um ano e quatro meses, com quem teve um filho C G T, ora vítima, estando separada do genitor da criança há mais de dois anos. No início do ano de 2012, após o rompimento de seu casamento, Carla iniciou namoro com o corréu Wilson e, dois meses após conhecê-lo, passou a residir em sua companhia, em regime de união estável, mantendo o filho proveniente da relação anterior sob a guarda e autoridade de ambos. 



    Apurou-se que Carla, além de nunca manter com a criança relação de afeto e carinho, sempre negligenciou nos cuidados ao filho, existindo notícias de que o deixava sozinho em sua residência, para sair nos finais de semana à noite. Constatou-se, ainda, que a partir do início da união estável mantida entre os acusados, a vítima começou a apresentar inúmeras lesões corporais, as quais foram registradas no órgão policial e, também, nas unidades de saúde pelas quais o menino passou por atendimento médico. 



    No período compreendido entre o início do ano de 2012 até 26 de fevereiro de 2013, a criança passou por atendimento médico em várias oportunidades, apresentando ferimentos diversos, sempre sob a justificativa de que sofreu supostas quedas ou, ainda, de que os ferimentos não foram presenciados pelos responsáveis. 



    Entre os fatos envolvendo a criança, dois foram registrados, também, na esfera policial, em razão da suspeita, pelos órgãos da saúde e assistência social, da ocorrência de flagrante violência doméstica e familiar, merecendo especial destaque, consoante descrição a seguir exposta: 



    Em 02 de setembro de 2012, a criança fez cocô em sua roupa e como não estava usando fraldas, havia a necessidade de higienizá-la, o que foi feito pelo acusado Wilson, com a aquiescência e participação de Carla, que resolveram dar um banho na criança. Durante o banho, os acusados submeteram o menor a intenso sofrimento físico e mental, mediante violência física, como forma de aplicar castigo pessoal, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve. Em decorrência das lesões que sofreu nesta data, a vítima foi levada à Unidade de Pronto Atendimento, situada na Avenida Treze de Maio, nº 353, onde foi atendida pela médica Ana Otake. Ante a suspeita da ocorrência de agressão física, o caso foi encaminhado para registro na esfera policial, bem como atendimento especializado no Hospital das Clínicas, onde a criança permaneceu até o dia 3/9/2012, sendo liberada à sua genitora somente após a orientação do Conselho Tutelar. As cópias do prontuário médico apontam para ocorrência de ‘maus tratos’ contra a criança. Na oportunidade, a acusada alegou que o menino caíra, por duas vezes, durante o banho. 



    No relatório proveniente da Secretaria da Saúde do Município de Ribeirão Preto constatou-se ‘Lesão edemaciada de pálpebras superior e inferior do olho direito, hematomas escoriativos em região fronto-temporal esquerda (aproximadamente 5 lesões) além de presença de escoriação em região de vértebras lombares. Ao examinar a genitália e perguntado se estava doendo, a criança referiu que 'o tio fez dodói'. 



    Em 26 de fevereiro de 2013, os acusados novamente submeteram o menor a intenso sofrimento físico e mental, mediante violência física, como forma de aplicar castigo pessoal, causando-lhe lesões corporais de natureza grave. 



    Após submeterem a criança a grave sofrimento físico e mental, provocando-lhe as lesões acima descritas, o acusado levou a criança ao estabelecimento de ensino por ela frequentado – ‘EMEI Áurea Bragueto Machado’ –, local onde a professora, ao visualizar as lesões, de imediato comunicou à diretora da unidade escolar, quem, por sua vez, incontinenti, acionou o Conselho Tutelar. 



    O laudo de exame de corpo de delito relacionado a este evento foi conclusivo no sentido de que ‘...as lesões arroxeadas são de ocorrências anteriores e as equimoses azuladas, hematomas e escoriações são recentes (? De 24 h); o que significa maus tratos e espancamento. Que a criança vem sofrendo em vários momentos, razão destas agressões serem de natureza GRAVE, espancamento e perigo a vida (Traumatismo de órgãos vitais)’. 



    A criança novamente foi atendida na unidade de emergência do Hospital das Clínicas, onde permaneceu internada por oito dias, em razão da gravidade das lesões. 



    O relatório médico acostado a fls. 117 concluiu que a criança apresenta a ‘SÍNDROME DE MAUS TRATOS’. 



    Em razão desta nova agressão, a vítima foi emergencialmente acolhida na entidade CACAV – Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vitimizados. Posteriormente, a guarda provisória da criança foi deferida aos avós maternos. 



    As constantes e reiteradas agressões físicas, qualificadas pelos exames periciais e relatórios médicos como ‘espancamento’ e ‘síndrome de maus tratos’, caracterizam, além do intenso sofrimento físico, intenso sofrimento mental, o que se depreende dos relatos das testemunhas, no sentido de que a criança não guarda qualquer relação de afeto e carinho com sua mãe. Além disso, a vítima apresenta alteração em seu comportamento, quando fica diante dos acusados, demonstrando sentir grande temor e medo, chegando até a vomitar, sendo que em certa oportunidade, a vítima teria dito que a mãe e o padrasto ‘morreram’ para ele” (fls. 65-67, e-doc. 5).



    3. Em 29.7.2021, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa da paciente, para reclassificar a conduta praticada para o delito previsto no § 2º do art. 1º da Lei nº 9.455/1997 (tortura imprópria). Em consequência, a pena imposta à paciente foi redimensionada para dois anos, nove meses e dezoito dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Tem-se na ementa do julgado:



    “Apelações Criminais – Tortura – Recurso ministerial objetivando a majoração das penas – Tendo sido condenada a acusada Carla, nesta Sede, como incursa no art. 1º, parágrafo 2º, da Lei 9.455/97 (tortura imprópria], cabe aumento da pena-base em 1/6 (um sexto), em razão do intenso sofrimento físico e mental imposto à vítima, bem como pelas consequências do crime – Penas-básicas impostas ao acusado Wilson que ficam mantidas no mínimo, porque a condição a condição de criança da vítima, como alegada pelo Ministério público como fundamento para o pedido de majoração, constitui-se como causa de aumento, que deve ser considerada na etapa adequada do cálculo dosimétrico e, a intensidade do sofrimento da vítima, integra o próprio tipo penal (inciso II, do art. 1º, da Lei 9.455/97) – Penas impostas a ambos os acusados que devem majoradas na terceira fase do cálculo dosimétrico, na fração máxima de 1/3, em razão da tenra idade da vítima (3 anos), considerando-se que a condição de criança perdura até os 12 anos de idade (art. 2º, da Lei 8.069/90). Recuso parcialmente provido.



    Recurso da acusada Carla – Pretendida a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do Código Penal) – Caso mantida a condenação pelo delito de tortura, requer o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal), com a diminuição máxima das penas, e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavras das testemunhas e documentos coligidos nos autos que se demonstraram valiosos e importantes na elucidação dos fatos – Arcabouço probatório que revelou omissão por parte da acusada tendo, que foi indispensável para a prática dos delitos – Conduta que se amolda ao art. 1º, parágrafo 2º, da Lei 9.455/97 (tortura imprópria) – Regime aberto que se afigura demasiadamente brando diante do crime praticado, sendo o semiaberto o mais adequado para os fins de sua prevenção e reprovação. Recurso parcialmente provido” (fls. 28-29, e-doc. 5). 



    Em 30.11.2021, a Décima Terceira Câmara Criminal não conheceu dos embargos de declaração opostos pela defesa da paciente.



    4. A defesa interpôs recursos especial e extraordinário, não admitidos pelo Tribunal de origem, em 10.7.2024. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.719.680/SP, não conhecido pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 23.9.2024. A decisão monocrática transitou em julgado em 1º.10.2024. 



    O ato pelo qual não admitido o recurso extraordinário foi objeto do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.519.090/SP. Em 9.10.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal, determinou “ a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea – do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (DJe 10.10.2024).



    5. O decreto condenatório da paciente transitou em julgado em 29.10.2024.



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual parcialmente provido o recurso de apelação interposto pela defesa da paciente, impetrou-se o Habeas Corpus n. 956.749/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.10.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração. 



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta, inicialmente, que “o pedido em tela não exige revolvimento fático incabível nesta via impugnativa. Isso porque ele tem como fundamento as premissas estabelecidas na sentença o no acórdão. Ou seja, os fatos não são questionados aqui. Eles são incontroversos. Portanto, a revaloração dos fatos não se confunde com o reexame das provas. É viável, em sede de habeas corpus, reavaliar juridicamente fatos incontroversos, que demandam simples leitura” 
(fl. 15, e-doc. 1).



    Alega estar-se “diante de flagrante ilegalidade, tendo em vista que é vedada a fixação de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, sem que haja fundamentação idônea com base em elementos concretos, conforme inteligência das Súmulas 719 do STF e 440 do STJ. Na presente hipótese, onde a reprimenda é definida de 2 anos, 9 meses e 18 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, motivo porque a concessão da ordem, de ofício, é medida que se impõe, para fins de fixar o regime inicial aberto” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a paciente é primária, de boa índole, possui trabalho honesto, foi vítima também das atitudes do companheiro abusivo e buscou remediar as situações com a vítima, que é seu filho, sendo que após os fatos acabou se tornando mãe solteira e única responsável pelo sustento e cuidado do filho deficiente, na medida em que o genitor da criança abandonou o lar devido as dificuldades que a criança na situação excepcional de portadora de Transtorno de Déficit de Atenção, Hiperatividade e Impulsividade exige, bem como e foi condenada a pena abaixo de 4 anos, portanto, faz jus integralmente ao cumprimento de pena em regime aberto” (fl. 18, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita o enunciado das Súmulas ns. 440 (do Superior Tribunal de Justiça) e 719 (deste Supremo Tribunal), além de precedentes dos dois Tribunais. 



    Subsidiariamente, pleiteia a concessão de prisão albergue domiciliar, justificando que “o menor C possui 15 anos de idade, sem a presença paterna, conforme já ressaltado pelo abandono completo do lar, fazendo acompanhamento junto ao Hospital das Clínicas – Setor Psiquiátrico para tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção, Hiperatividade e Impulsividade, fazendo uso de remédios antipsicóticos atípicos potentes” (fl. 22, e-doc. 1). 



    Afirma existir “entendimento doutrinário que estende a aplicação desta norma a apenados em cumprimento de pena em regime semiaberto, em hipóteses excepcionais e justificadas. Sendo justamente esse o caso dos autos” (fl. 23, 
e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer: 



    - Seja recebida o presente recurso constitucional e deferido o pedido de liminar, para que seja suspensa qualquer ordem de prisão em desfavor da Paciente até julgamento do mérito; 



    - Seja concedida ordem de habeas corpus para lhe afastar o constrangimento ilegal demonstrado, determinando-se que o paciente cumpra a pena lhe imposta, em regime mais benéfico (qual seja o aberto); 



    - Subsidiariamente, que seja concedida a prisão domiciliar para a Paciente, com fundamento no artigo 117, III, da LEP” (fls. 26-27, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.10.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 956.749/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. O decreto condenatório da paciente transitou em julgado em 29.10.2024, antes da presente impetração, protocolada, neste Supremo, Tribunal em 4.11.2024. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    11. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Busca-se, na presente impetração, a mitigação do regime inicial de cumprimento de pena fixado e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.



    13. Tem-se nos presentes autos que o Tribunal de Justiça de São Paulo reclassificou as condutas atribuídas à paciente para o delito previsto no § 2º do art. 1º da Lei nº 9.455/1997 (tortura imprópria). Em consequência, a pena imposta foi redimensionada para dois anos, nove meses e dezoito dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Estes os fundamentos do Tribunal paulista para fixar o regime intermediário: “O regime inicial semiaberto de cumprimento de pena erige-se o mais adequado ao caso, em razão da especial reprovabilidade concreta da conduta da acusada” (fl.47, e-doc. 5).



    14. Ao não conhecer dos embargos declaratórios, a Décima Terceira Câmara Criminal reafirmou a opção pelo regime inicial semiaberto. Extrai-se do voto do Relator, Desembargador Ronaldo Sérgio Moreira da Silva, o trecho no qual justificada a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda:



    “Nesse passo, impende destacar que o acórdão foi claro quando da manutenção do regime prisional, nos seguintes termos: (...)



    Ademais, não se pode olvidar a natureza do crime praticado, equiparado a hediondo, bem como que este se deu em face de uma criança de tenra idade e no âmbito das relações domésticas, circunstâncias essas que traduzem a especial reprovabilidade concreta da conduta da embargante, como bem consignado no v. acórdão vergastado” (fls. 55-56, e-doc. 5).



    15. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, ratificou a conclusão do Tribunal paulista, afastando o alegado constrangimento ilegal na fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena imposta à paciente:



    “O juiz sentenciante, assim considerou quanto ao regime prisional: 



    ‘Nos termos do § 7º, do inciso II, do artigo 1º, da Lei 
n. 9.455/97, os réus Wilson e Carla deverão iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Embora os réus sejam tecnicamente primários, o crime em questão é equiparado a hediondo e foi praticado contra criança que estava sob o cuidado de ambos, devendo ser ressalvado que a vítima sofreu lesões corporais de natureza grave e, conforme laudo de exame pericial acostado às fls. 60-61, a criança foi espancada e correu perigo de vida (Traumatismo de órgãos vitais), razão pela qual foi encaminhada ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu internada por 10 dias’ (e-STJ, fl. 81) .



    No tocante ao regime prisional, o Tribunal de origem ressaltou, em sede de embargos de declaração: (...)



    Depreende-se, ainda, do acórdão proferido em sede de apelação, que ‘na primeira fase, a pena básica deve ser majorada em 1/6 (um sexto), ficando acolhido o pleito ministerial, em razão do intenso sofrimento físico e mental imposto à vítima, bem como pelas consequências do crime’ (e-STJ, fl. 44). 



    Assim, no caso dos autos, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis consideradas na pena-base e diante da gravidade concreta da conduta, não se vislumbra constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda fixada em patamar inferior a 4 anos” 
(fls. 3-4, e-doc. 10).



    16. Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. Demonstrada a gravidade concreta do crime, esses dispositivos podem ser invocados pelo julgador para a imposição de regime.



    17. Na espécie, o crime praticado pela paciente, tortura imprópria, revestiu-se de gravidade considerada pelo Tribunal paulista como elevada, por ter sido praticado contra seu filho, “criança de tenra idade e no âmbito das relações domésticas” (fl. 56, e-doc. 5). 



    Os elementos concretos do caso serviram de fundamento para a fixação do regime inicial fechado, em consonância com as Súmulas 
ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 



    Embora a pena definitiva imposta à paciente de dois anos, nove meses e dezoito dias de detenção permitisse, em tese, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, a gravidade concreta da conduta e o reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas conduziram à fixação do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.407-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.10.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...)



    2. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2 º e 3º, do CP. Precedentes. (...) 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 210.549, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.5.2022). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Concussão. Condenação. Pena inferior a 4 (quatro) anos. Regime inicial semiaberto. Pretendido abrandamento. Impossibilidade. Gravidade em concreto da conduta. Motivação idônea. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 207.197-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    18. O pleito subsidiário de concessão de prisão domiciliar veiculado neste habeas não foi debatido no Habeas Corpus n. 956.749/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não examinou o tema, sob pena de indevida supressão de instância:



    “Por outro lado, a questão acerca da prisão domiciliar não foi submetido ao Tribunal a quo, sendo inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, ‘c’, da Constituição da República” (fl. 5, e-doc. 10).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    19. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora